Tribunal: TJDFT
Processo: 0743628-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA DA DEMANDA RECONHECIDA EM RELAÇÃO À PESSOA JURÍDICA RÉ. INTERMEDIADORA E POUSADA INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO. RESERVA CONFIRMADA AO CONSUMIDOR PELA POUSADA. CANCELAMENTO INFORMADO SOMENTE QUANDO REALIZADO O CHECK-IN. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RECONHECIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PROVIDO.
1. Tem legitimidade para figurar no polo passivo a pessoa jurídica ré porque integrante da cadeia de fornecimento. Inteligência dos arts. 7o, 20 e 25, do CDC.
2. Encerra relação de consumo a relação jurídica na qual as partes se qualificam, respectivamente, como consumidor e fornecedor, segundo conceituam os artigos 2° e 3° da Lei Consumerista.
3. Reconhecida a responsabilidade solidária da plataforma intermediadora e da fornecedora do serviço de hotelaria, é facultado ao consumidor demandar em juízo contra qualquer delas. 3.1. Ocupado o polo passivo somente pela prestadora dos serviços de hospedagem, não há razão para o processamento do feito perante o juízo que decretou a recuperação judicial da intermediadora dos serviços. 3.2. Preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência do juízo rejeitadas.
4. Há falha na prestação dos serviços de hospedagem pela empresa que confirma anteriormente a reserva feita pelo consumidor e somente informa o cancelamento na hora do check-in, que deve responder objetivamente pelos prejuízos causados ao consumidor, na forma do art. 14, do CDC.
5. A interposição pelas partes de instrumento processual admissível configura regular exercício do direito de ação, conforme lhes é constitucionalmente assegurado (CF, 5o, LV). 5.1. Com base na exegese do art. 80 do CPC, para a configuração da litigância de má-fé é necessária prova de dolo quanto à prática de ato processual desleal ou abusivo.
6. Recurso conhecido e desprovido.